Tribunal: TJMT
Processo: 1039183-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039183-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLI NASCHENVENG PINHEIRO - CPF: 362.634.861-04 (APELADO), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

APELADO(S):

MARLI NASCHENVENG PINHEIRO
.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI N.o 9.656/98. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por viúva de titular de plano de saúde, determinando sua permanência como beneficiária após o falecimento do cônjuge, e fixando indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de manutenção da dependente idosa em plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular, com base nos
arts
. 30 e 31 da Lei 9.656/98; a caracterização de dano moral; e a incidência da majoração de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrada a vinculação da autora ao plano há mais de quatro décadas, bem como a assunção dos encargos contratuais após o óbito do titular.

A jurisprudência do STJ admite a sucessão da titularidade por dependente já inscrito, mesmo em planos coletivos por adesão, desde que haja o pagamento integral.

Reconhecida a
hipervulnerabilidade
da autora, com 85 anos, amparada pelo Estatuto do Idoso.

O cancelamento unilateral do plano configura prática abusiva e enseja reparação moral.

Majoração de honorários de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É possível a manutenção de dependente idoso no plano de saúde coletivo por adesão, nos termos dos
arts
. 30 e 31 da Lei 9.656/98, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades, sendo indevida a exclusão automática após o falecimento do titular.
A ameaça de
cancelamento injustificado configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (
arts
. 1.o, III; 196; 197); Lei n.o 9.656/98,
arts
. 30 e 31; Estatuto do Idoso; Código de Defesa do Consumidor; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1627179/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/06/2021; STJ, REsp 2029978/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
MARLI NASCHENVENG PINHEIRO
, julgou procedentes os pedidos, determinando a manutenção da parte autora no plano de saúde anteriormente titularizado por seu falecido esposo, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em valor certo, além das custas processuais e honorários advocatícios.
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de previsão legal para manutenção de dependente em plano coletivo por adesão, após o falecimento do titular, especialmente por não se tratar de contrato empresarial.

Aduz que a sentença teria extrapolado os limites legais ao aplicar analogicamente os artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, além de ter reconhecido indevidamente danos morais em situação que, segundo afirma, não ultrapassaria o mero aborrecimento. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a parte recorrida defende a manutenção integral da sentença, asseverando que ostenta, há mais de 40 anos, a condição de dependente do plano de saúde ora discutido, tendo assumido integralmente suas obrigações após o falecimento do esposo.

Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de sucessão da titularidade por dependente idoso já inscrito, ainda que se trate de plano por adesão.

Argumenta, ainda, que restaram preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC/2015, razão pela qual requer a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

APELADO(S):
MARLI NASCHENVENG PINHEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARLI NASCHENVENG PINHEIRO
em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Nos autos, restou incontroverso que a autora, ora apelada, é viúva de professor universitário aposentado, titular de plano de saúde vinculado à UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, celebrado por intermédio da ADUFMAT – Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso.

Ainda, restou incontroverso que a autora, hoje com 85 anos de idade, figurava como dependente de seu falecido esposo há mais de quatro décadas, arcando, desde o óbito, com os encargos financeiros decorrentes da manutenção do vínculo contratual.

A operadora de saúde, por sua vez, promoveu o cancelamento da cobertura da autora com fundamento na suposta inexistência de previsão legal ou contratual que assegure a manutenção de dependente em plano coletivo por adesão, após o falecimento do titular, bem como na natureza coletiva do plano, que, segundo a apelante, não comportaria sucessão da titularidade.

A sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cuja integridade ora se pretende preservar, reconheceu que a autora faz jus à permanência no plano de saúde, nos exatos moldes anteriormente contratados, com fundamento em interpretação sistemática da Lei n.o 9.656/1998, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e, principalmente, na condição de consumidora
hipervulnerável
da autora, ora recorrida.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção de dependente idosa em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular do contrato, bem como ao reconhecimento de danos morais decorrentes da negativa de continuidade pela operadora do plano.

Passo a análise das teses recursais.

1. D
a inexistência de previsão legal para
manutenção de dependente em plano coletivo por adesão, após o falecimento do titular
.

Inicialmente, destaque-se que, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços de saúde, nos termos do enunciado no 469 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

A propósito:

“É indiscutível a naturezaconsumeristada relação existente entre as partes (STJ, Súmula no 608), de modo que os contornos da relação jurídica e as cláusulas contratuais devem serão ser analisados à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 9.656/98,art. 35-G), sendo unívoca a jurisprudência do STJ no sentido de que “os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor” (STJ - TERCEIRA TURMA -AgRgnoAg311.830/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, julgado em 26/02/2002), assim como a de que, “embora as disposições do aludido diploma legal (Lei no 9.656/98), que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito” (STJ - TERCEIRA TURMA -AgRgnoAgno 1341183/PB, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em 10.04.2012,DJe20.04.2012).”

À luz das normasconsumeristas, a priori, se mostra realmente abusiva a cláusula que prevê a extinção contrato de plano de saúde após o período de remissão, a contar do falecimento do titular, forçando o dependente, se quiser permanecer segurado, a efetuar adesão a um novo plano, em condições completamente diversas daquelas anteriormente contratadas, por colocar o consumidor em posição de extrema desvantagem ( CDC,art. 51, IV), e, ainda, por coadunar do entendimento de que “a limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1010740-90.2018.8.11.0000 - Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 19/02/2019 -DJe21/02/2019).

De todo modo, ainda que fosse admitida a abusividade da cláusula de remissão, a Súmula Normativa da ANS no 13 estabelece que:

“1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Pois bem, a possibilidade de manter-se no plano de saúde após a morte do titular é reconhecida pela Lei n.o 9.656/98, quando dispõe que, no artigo 30, § 3o, que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após o falecimento do titular:

“§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Ainda nos termos doart. 16, inciso VII, alíneas b e c, há expressa menção aos contratos coletivos.

Portanto, vê-se que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo os dependentes, por sucessão, optar pela manutenção do contrato de assistência médica suplementar,
mantidas as mesmas
condições e cláusulas, por prazo indeterminado.

Aliás, sobre essa questão, oEg. STJ entendeu que

“o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/ 2010 da ANS)” (STJ - TERCEIRA TURMA -AgIntnoAREspno 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017,DJe16/03/2017).

No mesmo sentido:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente,
portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma -AgIntnoREsp1765995/SP –Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 08/06/2020 -DJe12/06/2020)

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DESTE STJ. 1. ‘O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)’ (AgIntnoAREsp771.016/SP). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma -AgIntnoREspno 1688811/SP - Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 13/03/2018 -DJe02/04/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES. REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Terceira Turma
-AgIntnoAREsp1568031/RJ - Rel. Min. Marco AurélioBellizze– Julgado em 04/05/2020 -DJe08/05/2020).

Portanto, independentemente da natureza do plano (empresarial ou por adesão), não se pode admitir que a morte do titular acarrete o desligamento automático e compulsório dos dependentes regularmente inscritos, sobretudo quando esses se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, como é o caso dos autos.

Importa ressaltar que
a apelada, viúva, com 85 anos de idade, portadora de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e artrose, e dependente de acompanhamento médico constante, insere-se no espectro da
hipervulnerabilidade
prevista tanto pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 4.o, I) quanto pela Lei n.o 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

A jurisprudência mais recente do STJ reconhece que consumidores idosos devem receber tratamento jurídico diferenciado, de modo a compensar sua posição fragilizada nas relações de consumo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998.
DEPENDENTE IDOSA. CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 03/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2021 e concluso ao gabinete em 14/10/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, de pessoa idosa, dependente do titular falecido.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022,
II, do CPC/15.4. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998.5.
O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde.
6.Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários”(STJ - REsp: 2029978 SP 2022/0309398-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2023).

Desta forma, a
dmitir que a autora, após mais de 40 anos de vínculo contratual, seja sumariamente excluída do plano, é permitir que a operadora de saúde se valha do decurso natural da vida para cessar unilateralmente uma prestação essencial, com base em meros critérios administrativos, em completo desprezo à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

2
.
Da inocorrência de danos morais
.

Alternativamente, redução do valor condenatório, a título de danos morais.

A alegação da apelante no sentido de que não haveria abalo moral indenizável
não merece guarida
, uma vez que a
ameaça de
exclusão de uma pessoa idosa e adoentada do plano de saúde, em momento de fragilidade emocional, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e impõe sofrimento real e concreto.

Com efeito
, trata-se de dano
in
re

ipsa
, ou seja, presumido em razão da própria natureza da ofensa e dos efeitos psíquicos presumíveis em contexto de
ameaça de
exclusão indevida do sistema de saúde.

No que tange ao pedido subsidiário da apelante, para redução do
quantum
indenizatório fixado em
R$
5
.000,00,
também não merece acolhimento.

Isso porque, o arbitramento do valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o montante não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - EXAME DE DNA – ERRO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – MOMENTO DE INCIDÊNCIA - CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento consolidado e atual, é o de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do ilícito.

2. Com efeito, é de se reconhecer que o surgimento da pretensão indenizatória não se dá necessariamente
no momento em que
ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém o pleno conhecimento da lesão, de toda a sua extensão e do responsável pelo ilícito, hipótese em que se terá, inequivocamente, o direito de ação.

3. Com relação ao quantum indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

4. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil”. (N.U 1005226-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 28/07/2021) [Grifo nosso]

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
5
.000,00, não comporta redução, conforme pleiteia a apelante, pois se mostra adequado ao caso.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025